Tribunal: TJSP
Processo: 1002517-83.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Contrato Bancário. Empréstimo em cartão de crédito com reserva de margem consignável. Legalidade da contratação comprovada. Inexistência de falha na prestação do serviço. Recurso desprovido de fundamentação idônea. Alegação descabida de nulidade de vicio de consentimento da esposa do autor. Multa por litigância de má-fé majorada para 10% do valor da causa. Artigo 80, VII do CPC.

Ementa:
Apelação. Contrato Bancário. Empréstimo em cartão de crédito com reserva de margem consignável. Legalidade da contratação comprovada. Inexistência de falha na prestação do serviço. Recurso desprovido de fundamentação idônea. Alegação descabida de nulidade de vicio de consentimento da esposa do autor. Multa por litigância de má-fé majorada para 10% do valor da causa. Artigo 80, VII do CPC. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.